Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719714-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANINE LOUISE BRITO ROCHA, LAURA JANE BRITO ROCHA AGRAVADO: LOURIVAL ALVES ROCHA DECISÃO ANINE LOUISE BRITO ROCHA e LAURA JANE BRITO ROCHA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 195342970 na origem) que, na ação de extinção de condomínio proposta contra LOURIVAL ALVES ROCHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada: “[...] Passo a análise do pedido de tutela de urgência. As autoras relatam que são coproprietárias de dois imóveis descritos na inicial em conjunto com o réu, em decorrência do falecimento da genitora das requerentes. Dizem que o réu tem uso exclusivo sobre os bens. Neste contexto, postulam, em tutela de urgência, que o réu apresente os contratos de aluguel dos imóveis e deposite a quota-parte das autoras. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a sentença de partilha foi proferida em 2021, o que fulmina a alegação de urgência. Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.).” Em sede de tutela antecipada recursal, as agravantes-autoras pedem para compelir “o Agravado a trazer os contratos de locação dos imóveis em tela e que comece a repassar imediatamente a quota parte da Agravante e de sua irmã, determinando ao Juízo 'a quo' proceda à análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei” (id. 59054830, pág. 06). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há prova inequívoca da existência dos contratos de locação relativos aos imóveis partilhados, mencionados pelas agravantes-autoras. A questão demanda a devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está evidenciado, uma vez que a r. sentença que homologou a partilha na ação de inventário foi proferida em 15/3/2021 (id. 171922549, autos originários). Além disso, não há demonstração de que a falta de depósito dos valores que as agravantes-autoras afirmam existir quanto à locação dos imóveis possa prejudicar a sua subsistência. A alegação de que há prejuízo ao sustento é genérica, desacompanhada de lastro probatório mínimo. Ademais, verifica-se que as agravantes-autoras, que são irmãs, possuem rendimento mensal proveniente da pensão auferida pelo óbito da genitora, de R$ 6.621,25 e líquida de R$ 4.907,24 (id. 172887265, autos originários). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora